Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-66.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001190-66.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO EDER LOPES DA SILVA - CPF: 014.658.621-29 (APELANTE), FABIO BATISTA FERREIRA - CPF: 772.739.741-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADA. POSSE DE VEÍCULO FURTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTAR INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios aptos a demonstrar o dolo do agente na prática do crime de receptação, afastando a desclassificação para a modalidade culposa; e (ii) se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime foi realizada de forma idônea na primeira fase da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

4. A alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não encontra respaldo probatório, sobretudo porque o próprio réu admitiu que receberia quantia em dinheiro para ocultar o veículo durante a noite, circunstância que evidencia, ao menos, a assunção consciente do risco quanto à procedência criminosa do objeto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, apreendido o bem em poder do agente, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita da posse ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. No tocante à dosimetria, mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão, respectivamente, do elevado valor do bem receptado e do
modus operandi
empregado para ocultar o veículo em estabelecimento destinado à hospedagem, dificultando sua localização pelas autoridades.

7. A negativação dos motivos do crime revela-se inadequada, pois a busca de vantagem econômica mediante ocultação de bem proveniente de crime constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal de receptação, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. No crime de receptação, a posse de bem proveniente de crime em circunstâncias indicativas de ciência da origem ilícita evidencia o dolo do agente e afasta a desclassificação para a modalidade culposa. 2. A obtenção de vantagem econômica mediante ocultação de bem proveniente de crime constitui elemento inerente ao tipo penal de receptação, não podendo fundamentar a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 180,
caput
e § 3º, e 44; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 27/3/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABRICIO EDER LOPES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRÍCIO ÉDER LOPES DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1001190-66.2023.8.11.0042
,
na qual fora
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais juntadas sob o
ID 340054465
, a defesa almeja a
desclassificação
do crime para a
modalidade culposa
, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal, sustentando a ausência de dolo direto na conduta do agente. Subsidiariamente, no tocante à
dosimetria
, pleiteia o redimensionamento da
pena-base ao mínimo legal
, aduzindo a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. Ao final,
prequestiona
a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 340054472, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 343121877opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da representação ministerial que, no dia 17/01/2023, por volta das 2h, na suíte 03 do estabelecimento Sweet Motel, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, nº 1544, bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
FABRÍCIO ÉDER LOPES DA SILVA
ocultou, em proveito próprio e/ou alheio, o veículo marca Toyota, modelo Hilux, cor branca, placa original NAW-7J74 (placa falsa BCU-9F13), objeto de furto ocorrido horas antes, na noite de 16/01/2023, registrado no BO nº 2023.14.505, avaliado indiretamente em R$ 210.000 (duzentos e dez mil reais), de propriedade da vítima
Fábio Batista Ferreira
, sabendo que se tratava de produto de origem ilícita, uma vez que disse ter recebido dinheiro para ocultar o respectivo automóvel.

Segundo o apurado, a guarnição da polícia militar recebeu informações de que o sinal de GPS da caminhonete, furtada horas antes no estacionamento da Churrascaria Nativas, indicava estar no interior do estabelecimento Sweet Motel, tendo a equipe se deslocado até o local e encontrado o automóvel estacionado na suíte 3, já com a placa identificadora falsa acoplada.

Ao ser abordado, o denunciado informou aos militares que havia pegado a caminhonete em frente à rodoviária e a entregaria para outra pessoa durante a manhã. Em seu interrogatório, esclareceu que recebeu o veículo já ligado da pessoa de “João” do bairro Pedregal, próximo à rodoviária, e que deveria guardá-lo até a manhã seguinte, quando outras pessoas iriam até o motel buscar o automóvel. Acrescentou ainda que receberia pelo serviço de ocultação o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que R$ 800,00 (oitocentos reais) haviam sido pagos no ato de recebimento do veículo e o valor remanescente de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) seria pago quando da entrega na manhã seguinte.

A exordial acusatória descreve que, em poder do denunciado, foi apreendido um aparelho de cor azul utilizado como emulador/simulador de “
smart key”
(chave inteligente).

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada desclassificação do crime para a modalidade culposa
:

Malgrado o inconformismo da defesa, requerendo a reforma do r.
decisum
para que o crime de receptação seja desclassificado para a modalidade culposa, tal pretensão não merece prosperar.

Como cediço, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como de natureza
mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do del
ito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no §3º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual se origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva
está evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 340053866), auto de apreensão (ID 340053871), termo de reconhecimento de objeto (ID 340053874), boletim de ocorrência (ID 340053889 - Pág. 26/28), laudo pericial de exame do aparelho apreendido (ID 340053889 - Pág. 67/77), auto de avaliação indireta (ID 340053889 - Pág. 78), relatório de análise de imagens (ID 340053889 - Pág. 82/89), vídeos de ID 340053891 e 340053892, laudo de exame em veículo (ID 340054373), todos convergentes na constatação de que o veículo Toyota, modelo Hilux, cor branca, placa origina NAW-7J74, pertencente à vítima
Fábio Batista Ferreira
, foi subtraído e posteriormente localizado em poder de
FABRÍCIO ÉDER LOPES DA SILVA
.

No tocante à
autoria
, a despeito da alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem, há nos autos prova contundente de que o apelante incorreu na prática delitiva que lhe é imputada; máxime diante das declarações prestadas pela vítima, quando aliadas à prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Nas duas oportunidades em que prestou depoimento (ID 340053873 e Relatório de Mídias – ID 340054423), a vítima
Fábio Batista Ferreira
narrou os fatos de forma uníssona, relatando que na noite do dia 16/01/2023 sua caminhonete foi furtada no estacionamento da Churrascaria Nativas e, algumas horas depois de registrar a ocorrência, recebeu uma ligação informando que o veículo havia sido encontrado dentro do Motel Sweet, tendo comparecido à Delegacia e realizado o reconhecimento da
res
.

Corroborando tal narrativa, tem-se o depoimento em juízo do policial militar
Vanderlan Dias de Lima Filho

(Relatório de mídias – ID 340054423), o qual, em harmonia com os demais elementos de prova coligidos, deixa incontestes a autoria e a materialidade delitiva.

O agente de segurança asseverou que, durante as diligências deflagradas após o registro da ocorrência feito pela vítima, conseguiram localizar a Hilux estacionada em uma das garagens vinculadas às suítes do motel, que havia sido alugada pela pessoa identificada como
FABRÍCIO ÉDER LOPES DA SILVA
– ora apelante, o qual foi efetivamente surpreendido por ocasião da abordagem, afirmado que havia sido pago para passar a noite com o veículo no local.

E, deveras, o próprio apelante, embora tenha permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, admitiu, na fase policial, que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para passar a noite com a caminhonete, e que terceiros iriam retirar o veículo pela manhã. Para além disso, o recorrente afirmou à autoridade policial que, quando pegou o automóvel, este já estava com o motor ligado, tudo a indicar que sabia da origem ilícita do bem (ID 340053877).

Como se vê, as declarações da vítima e das testemunhas policiais, harmônicas entre si e consentâneas com os demais elementos informativos coligidos na instrução criminal, são retilíneas, coerentes e seguras; ao passo que a alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita do bem sustentada pela defesa, revela-se isolada e desprovida de qualquer respaldo probatório.

Isso porque, não há nos autos qualquer documento comprobatório da suposta aquisição do veículo, tampouco identificação do pretenso alienante ou das circunstâncias da transação, ao revés, a Defesa limitou-se a aduzir que o recorrente apenas suspeitava da origem ilícita da caminhonete (e não tinha certeza desse fato), sem o mínimo crivo de verossimilhança.

Como cediço, no crime de receptação, quando o bem é apreendido em poder do agente, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita da posse ou, ao menos, a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, consoante o seguinte julgado:

“[...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).”
(REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Grifei.

Com efeito, é temerário considerar lícita a aquisição de veículo desacompanhado de qualquer documentação comprobatória de sua propriedade, e em circunstâncias que, pelas próprias características do bem e pela omissão do agente, ao menos suscitam dúvida acerca da origem do automóvel. Trata-se de situação que revela, no mínimo, a
assunção consciente do risco
– configuradora do dolo eventual –, o que afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão de desclassificação para a forma culposa.

A
receptação culposa
, por sua vez, reclama demonstração de que o agente, embora tenha adquirido, transportado ou recebido bem proveniente de crime, não agiu com dolo, mas sim com imprudência, negligência ou imperícia.

No caso concreto, todavia, a ausência absoluta de cautela por parte do apelante, aliada ao contexto em que se deu a apreensão do bem – veículo com registro de furto –, torna insustentável a tese de ausência de dolo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
A posse de bem oriundo de crime sem comprovação da licitude enseja presunção de dolo e legitima a inversão do ônus da prova, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada. 5. O recorrente não demonstrou diligência mínima na aquisição do bem, não produzindo, ademais, prova capaz de confirmar a posse legítima do objeto ou afastar o dolo
."
(N.U 0012403-91.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). Grifei.

Dessa forma, à vista da firme comprovação da materialidade, autoria e do elemento subjetivo do tipo, não subsistem dúvidas quanto à higidez da condenação proferida, devendo ser rejeitado o pleito de desclassificação, mantendo-se inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

2.

Do pleito de readequação da pena-base:

A defesa pleiteia a
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando inidoneidade na fundamentação atinente ao desabono conferido às circunstâncias judicias da
culpabilidade
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante valorou negativamente as citadas circunstâncias judiciais com a seguinte fundamentação:

“
No que se refere ao delito de receptação, previsto no artigo supracitado, verifica-se que a
culpabilidade
do réu é elevada, diante do seu consciente envolvimento na ocultação de veículo proveniente de furto, de elevado valor comercial, avaliado em R$ 210.000,00, conforme demonstrado no laudo indireto e na tabela Fipe acostada aos autos.

O réu não possui
maus antecedentes criminais
, não sendo possível, à luz dos autos, verificar com clareza a existência de uma conduta habitual delitiva em sua trajetória. Ademais, não há elementos nos autos que permitam uma avaliação precisa de sua personalidade ou conduta social, o que impossibilita uma análise aprofundada sobre tais aspectos.

As
circunstâncias
do crime são particularmente reprováveis. O acusado ocultou o veículo furtado nas dependências de um motel, local evidentemente escolhido com o fim de dificultar a localização do bem pelas autoridades, denotando astúcia e desprezo pelas normas legais.

Tal comportamento demonstra elevada reprovabilidade social, pois contribui para o fortalecimento da criminalidade patrimonial e abala a confiança da coletividade nas instituições de segurança pública e na ordem jurídica.

Além disso, o réu confessou que receberia a quantia total de R$ 2.000,00 pelo ato de ocultar/guardar o veículo, o que revela motivação puramente econômica, em absoluto descompasso com a moral e a legalidade, indicando um nível acentuado de dolo e intencionalidade criminosa.

Os
motivos
do crime agravam ainda mais a conduta, pois restou evidenciado que o agente, mesmo ciente da origem ilícita do veículo, optou por colaborar com a ocultação do bem com vistas a auferir vantagem indevida, contribuindo diretamente para a cadeia de crimes patrimoniais que assolam a sociedade. Sua ação reforça o ciclo de impunidade e fomenta a prática de furtos e roubos, uma vez que a receptação é elemento-chave na dinâmica desses delitos.

No mais, ressalta-se que a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, sendo sua conduta totalmente irrelevante para o resultado danoso, o que reforça ainda mais o caráter doloso e oportunista da ação do réu.

Diante disso, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal mostram-se parcialmente desfavoráveis, especialmente no que se refere à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, suas consequências, bem como à ausência de qualquer contribuição da vítima para o resultado delitivo,
o que justifica a exasperação da pena-base.

Diante do exposto, considerando a
elevada culpabilidade
do réu, os
motivos e circunstâncias do crime
, as
consequências da conduta
, a
ausência de qualquer contribuição da vítima
, bem como a
alta reprovabilidade social
da conduta, e levando em conta que o tipo penal em questão prevê, em abstrato, pena de
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos
, além de
multa
,
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da
confissão espontânea do acusado
, prestada ainda na fase inquisitorial, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e
atenuo a pena em 1/5 (um quinto)
.

Dessa forma, a pena definitiva fica fixada em
2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantido o valor unitário de cada dia-multa em
1/30 do salário mínimo
vigente ao tempo do fato
.” (ID 340054452)

A leitura do mencionado trecho evidencia que, além de terem sido efetivamente expostas circunstâncias que permearam todo o ilícito, o d. juízo singular apresentou peculiaridades que efetivamente recomendam a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar o mencionado vetor relativo à
culpabilidade
, pois destacou o elevado valor comercial do bem receptado, tratando-se de veículo proveniente de furto, avaliado em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), não se vislumbrando a ocorrência de
bis in idem
.

Com efeito, mostra-se “
possível o aumento da pena-base do crime de receptação em razão do alto valor do bem receptado, o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado”
(TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 27.3.2024).

Da mesma forma, também se mostra escorreita a valorização negativa das
circunstâncias do crime
, com fundamento na ocultação do veículo furtado nas dependências de um motel, com a finalidade de dificultar a sua localização pelas autoridades.

Com efeito, em relação à referida circunstância judicial, convém trazer à baila o entendimento esposado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.120.306 – RN (2022/0133903-0) no sentido de que “
As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
”, valendo ainda pontuar que o seu exame demanda a averiguação da “
maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente,
como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa
” (destaquei).

Em conformidade, o doutrinador Rogério Sanches Cunha também salienta que a valoração da circunstância em tela envolve “
a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e local
em que ocorreu o crime
, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa etc”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral - arts. 1º ao 120. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 472. Citado no HC n. 702.242, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/03/2022.) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, as circunstâncias destacadas pelo magistrado de primeira instância revelam gravidade concreta relacionada ao
modus operandi
empregado para a prática do delito, que extrapola o tipo penal básico.

Por fim, quando à
motivação
do ilícito de receptação,
melhor sorte assiste a defesa
, pois o referido argumento utilizado pelo d. juízo
a quo
não é válido para subsidiar a negativação do respectivo vetor.

Vê-se que o fato do agente ter optado por colaborar com a ocultação do bem com vista a auferir vantagem indevida não transborda o abstratamente previsto pelo legislador ao tipificar o ilícito em questão, sendo, portanto, circunstância inerente ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena basilar.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Destarte, e sem mais delongas, acolho o petitório defensivo apenas nesse particular e afasto a carga negativa atribuída aos

motivos
do crime de receptação
;
contudo, subsiste incólume a negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e circunstâncias
do crime, na primeira etapa dosimétrica.

- Da materialização da nova reprimenda

Por conseguinte, cingindo as providências adotadas nesta instância revisora àqueles argumentos expendidos pelo d. magistrado
a quo
, e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal, faz-se necessária a
readequação da pena-base imposta
.

Na
primeira fase da dosimetria
, afastada a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, e mantidas aquelas atinentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias
do delito de receptação, fixo a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda etapa dosimétrica
, mantenho a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em razão da confissão espontânea do acusado, atenuando a pena em 1/5 (um quinto), trazendo-a para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno
DEFINITIVA
, mantendo-se o regime inicial aberto.

Ademais, preenchidos os requisitos cumulativos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, que deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal, observadas as disposições legais pertinentes, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao crime.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABRÍCIO ÉDER LOPES DA SILVA
nos autos da ação penal n.
1001190-66.2023.8.11.0042
, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a avaliação negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, readequando-se a pena do apelante para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026